Tribunal: STF
Processo: ARE 1376057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO LASTREADA NO ART. 593, INCISO III, "A", "B", "C" E “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, NA PARTE ATINENTE À APLICAÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. ATO DECISÓRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO, INCLUSIVE MEDIANTE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS VETORIAIS PRECONIZADAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PLEITO DE NOVO JÚRI. TESE DE QUE O VEREDITO POPULAR CONTRARIOU O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS A LASTREAR A DECISÃO DO JÚRI. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. 3. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME HÁBEIS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. INCREMENTO À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO SANCIONATÓRIO EM ABSTRATO, PARA CADA MODULAR NEGATIVADA. PROPORCIONALMENTE. PRECEDENTES. 4. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DISPOSTA NO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA. SÚMULA 545, DO STJ. APLICAÇÃO À RAZÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO QUALIFICADA. 5. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ESTABELECIDA NA ORIGEM (UM QUARTO). RÉU QUE ASSUMIU TER DEFLAGRADO DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido, reconhecendo-se a atenuante da confissão e, por conseguinte, redimensionando-se a sanção definitiva ao quantum de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente